Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-98.2018.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-98.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDGAR BIOLCHI - CPF: 138.041.110-68 (EMBARGANTE), BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.829.712/0001-31 (EMBARGANTE), SAYONARA GORETTI BIOLCHI - CPF: 420.781.640-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.829.712/0001-31 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou preliminar arguida e deu parcial provimento ao recurso para reduzir honorários advocatícios arbitrados em ação de cobrança, atualizados pela taxa SELIC.

2.

O escritório de advocacia embargante alegou contradição e julgamento extra petita, sustentando que a ação tinha por objeto a cobrança de honorários contratuais, e que o acórdão teria afastado o contrato para arbitrar judicialmente a remuneração. Alegou também omissão quanto à desproporção do valor fixado e enriquecimento sem causa.

3.

O banco embargante apontou omissão quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC e quanto à sucumbência recursal e honorários previstos no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou julgamento extra petita capazes de justificar a integração do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

Não há julgamento extra petita, pois o acórdão examinou a natureza da relação jurídica e concluiu que a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços impede a aplicação automática das cláusulas remuneratórias, autorizando o arbitramento judicial dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados.

7.

Também não se verifica omissão quanto à alegada desproporção do valor arbitrado ou enriquecimento sem causa, pois o acórdão analisou a atuação do escritório em 78 processos e concluiu pela redução da verba para valor considerado proporcional ao trabalho demonstrado.

8.

As alegações apresentadas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 1.022, 141, 492 e 85, §11; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Biolchi & Biolchi Advogados Associados e por Banco do Brasil S.A. em face do acórdão que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo banco, afastou a preliminar arguida, e deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), a serem atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

O embargante Biolchi & Biolchi Advogados Associados sustenta a existência de contradição e julgamento extra petita, sob o argumento de que a ação originária foi proposta como ação de cobrança de honorários contratuais, visando ao cumprimento das cláusulas remuneratórias pactuadas entre as partes, ao passo que o acórdão, ao afastar a aplicação direta do contrato e proceder ao arbitramento judicial dos honorários, teria decidido fora dos limites da lide, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a existência de omissão quanto à análise da desproporção do valor arbitrado, sustentando que o montante fixado seria irrisório diante do proveito econômico das demandas patrocinadas, cujo valor atualizado alcançaria aproximadamente R$ 88.953.043,98, circunstância que caracterizaria enriquecimento sem causa do embargado, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Requer, ao final, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o alegado julgamento extra petita e anular o acórdão, ou, subsidiariamente, majorar o valor arbitrado.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. opõe embargos de declaração sustentando a existência de omissão no acórdão quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC aplicada à atualização do valor arbitrado, requerendo que seja expressamente fixada como marco inicial a data da publicação do acórdão.

Aduz, ainda, omissão quanto à sucumbência recursal e à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, afirmando que o provimento parcial do recurso de apelação reduziu significativamente o valor da condenação, razão pela qual deveria haver redistribuição dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários recursais em favor de seus patronos.

Ao final, ambas as partes requerem o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 347382874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Inicialmente, quanto aos embargos opostos por Biolchi & Biolchi Advogados Associados, sustenta-se a existência de contradição e julgamento extra petita, sob o argumento de que a ação originária foi proposta como cobrança de honorários contratuais, ao passo que o acórdão teria convertido a demanda em arbitramento judicial de honorários.

A alegação não procede. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo que a contratação decorreu de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado no âmbito do Edital de Credenciamento nº 2003/001, bem como que o vínculo foi rescindido unilateralmente antes da conclusão das demandas patrocinadas.

A partir desse contexto fático, o colegiado consignou que, embora as cláusulas contratuais constituam importante referência técnica para a mensuração da remuneração, a rescisão antecipada do contrato impede a aplicação automática dos percentuais previstos no ajuste, tornando cabível o arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

O acórdão, portanto, permaneceu adstrito à causa de pedir e ao pedido deduzidos na inicial, que buscavam a remuneração pelos serviços advocatícios prestados após a ruptura contratual.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à desproporção do valor arbitrado ou à suposta ocorrência de enriquecimento sem causa. A matéria foi expressamente analisada no voto condutor, que reconheceu a efetiva atuação do escritório em 78 processos judiciais, reputando suficientes os documentos apresentados para comprovar a prestação dos serviços, especialmente diante da ausência de impugnação específica por parte do réu, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Todavia, o colegiado ponderou que, apesar da quantidade de processos indicados, não houve demonstração de atuação jurídica de elevada complexidade ou de impacto decisivo nos resultados das demandas. Diante dessas circunstâncias, concluiu-se que o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 2.239.321,73, não guardava proporcionalidade com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, razão pela qual se procedeu à sua readequação para o montante de R$ 7.000,00 por processo, totalizando R$ 546.000,00, valor considerado compatível com o trabalho demonstrado nos autos.

Desse modo, a tese de enriquecimento sem causa foi implicitamente afastada no próprio raciocínio adotado pelo acórdão, que buscou justamente equilibrar a remuneração devida ao advogado com a extensão real de sua atuação profissional.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026